Tribunal: CARF
Processo: 11040.900511/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900511/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.798 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
DIESEL SUL COMBUSTÍVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação apresentada pelo contribuinte em
epígrafe em 6 de janeiro de 2010, por meio da qual intentava liquidar débitos próprios com
crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário
2006.
Mediante decisão exarada pela unidade de origem em 6 de maio de 2014,
reconheceu-se parcialmente o direito creditório ofertado pelo sujeito passivo, por terem sido
confirmadas apenas uma pequena parcela das retenções do imposto na fonte que constituiriam o
referido saldo negativo.
Manifestou inconformidade, alegando, em linhas gerais: que o Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte de que lançara mão decorreu de retenções efetuadas pelo Banco
Santander em razão de rendimentos de aplicações financeiras resgatadas naquele ano; e que as
receitas foram contabilizadas e oferecidas à tributação. Instruiu seu recurso inaugural com
extratos bancários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900511/2014-87
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.798 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900511/2014-87

A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil 10 em 23 de outubro de 2020, resultando na decisão colegiada pela
procedência parcial da peça recursal do contribuinte, reconhecendo direito creditório adicional
ao contribuinte no valor de R$ 1.229,71. Do voto condutor do Acórdão n° 110-001.645,
transcrevo os seguintes excertos:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2006, apenas junta extratos bancários, os quais não
demonstram o que pretende comprovar.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2006, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 1.314,32, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 84,61.
O contribuinte foi notificado do Acórdão recorrido em 27 de novembro de 2020
(fl. 90), sexta-feira.
Em 30 de dezembro de 2020, o contribuinte solicitou a juntada do Recurso
Voluntário (fl. 91), tecendo, in verbis, as seguintes alegações:
DIESEL SUL COMBUSTÍVEIS LTDA, sociedade empresária, estabelecida sito
Avenida Santa Tecla n° 1457, Bairro Getúlio Vargas, Bagé, RS, inscrita no CNPJ sob
n° 02.025.566/0001-01, vem tempestivamente recorrer e impugnar a decisão do
processo 11040.900511/2014-87; primeiro pelo fato da PRESCRIÇÃO, pois o fato
gerador ocorreu em 2005 e a manifestação de inconformidade em 2014 e o resultado do
julgamento em 2020, já decorrido em varias etapas a prescrição. E segundo não menos
importante que foi retido da empresa o IRRF sobre a aplicação financeira conforme
demonstrando no processo, o que ocorreu foi o não recolhimento por parte do Banco
sendo este o responsável solidário, não sendo justo a empresa pagar duas vezes pelo
valor retido.
Diante dos fatos na presente impugnação, o contribuinte requer quitação do referido
TRIBUTO e o cancelamento do débito inscrito contra a mesma no Despacho Decisório.
Nestes termos, peço deferimento.
Bagé, RS, 30 de dezembro de 2020.
É o Relatório.
Voto
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.798 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900511/2014-87

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual dispõe, em seu artigo 33, sobre o prazo para interposição de recurso voluntário:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo em questão se dá nos moldes do artigo 5o do Decreto n°
70.235, de 1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como não há notícia nos autos de qualquer evento que viesse a postergar a data de
início da contagem, tampouco a de vencimento, e cumprindo-se as regras estabelecidas no
diploma legal em comento, a contagem do prazo para o contribuinte interpor recurso voluntário
iniciou-se em 30 de novembro de 2020 (segunda-feira) e encerrou-se em 29 de dezembro de
2020 (terça-feira). Como dito no Relatório, a pessoa jurídica apresentou o recurso em 30 de
dezembro daquele ano. Logo, o apelo recursal revela-se intempestivo.
O recurso voluntário, mesmo intempestivo, deve ser encaminhado ao CARF, nos
termos do artigo 35 do Decreto no 70.235, de 1972. Nessa toada, a unidade de preparo, mesmo
percebendo a intempestividade do recurso, remeteu os autos ao Conselho (fl. 95).
O recurso formulado intempestivamente pelo contribuinte é perempto. O tema é
de longa data sedimentado neste Conselho, como se observa, a título ilustrativo, na ementa a
seguir reproduzida (Acórdão no 102-46.900, da Segunda Câmara do outrora Primeiro Conselho
de Contribuintes, sessão de 6 de julho de 2005):
NORMAS PROCESSUAIS. PEREMPÇÃO.
Não se conhece de recurso interposto após decorrido o prazo de trinta dias seguintes à
ciência da decisão de primeira instância, vez que ocorreu a preclusão processual e a
consolidação definitiva do crédito tributário, mormente quando o recorrente não
enfrenta a intempestividade.
Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, voto por não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.798 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900511/2014-87

Fl. 103
DF CARF MF
Original